Tribunal: TJDFT
Processo: 0731998-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE. DOLO DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o artigo 148 do Código Civil: “Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou.”
2. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.
3. Havendo elementos de prova nos autos que indiquem a participação de terceiro nas tratativas que levaram à formalização do negócio jurídico impugnado, constata-se sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
4. Recurso conhecido e provido.